Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727114-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA, LIGIA RODRIGUES MARTINS Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Elson Vilassa dos Santos (ID no 19045989, págs. 1-30) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme ID no 18222836, págs. 1-6. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, Luis Alberto Ramos Silva e Ligia Rodrigues Martins, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO